Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA SOLICITAR MUDANÇA DE PLANO DE PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO DECORRENTE DE DOENÇA NO PERÍODO DELIMITADO. CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA QUE EFETUASSE A MIGRAÇÃO DENTRO DO PRAZO AUTORIZADO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o réu fosse condenado a garantir ao autor a possibilidade de migrar de plano de benefício previdenciário.
2. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o autor recorrente tem condições econômicas para suportar os custos do processo, de modo a superar a presunção legal de hipossuficiência declarada. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. A Portaria 196/2020–PREVIC autorizou que os beneficiários do plano previdenciário indicado migrassem de plano, dentro do período compreendido entre 01/05/2020 a 30/06/2020.
4. Os documentos demonstram que em alguns dias no decorrer dos meses de maio e junho o autor procurou atendimento médico, sendo que apresentava dores, inclusive recebendo no dia 29/06/2020 atestado médico de 10 dias, enquanto que foi internado no dia 30/06/2020.
5. A parte ré ofertou diversos canais de atendimento no período permitido para a mudança de plano, como endereço eletrônico na internet inclusive com simuladores, além de vídeos, telefone e outros meios de informação, como whatsapp e podcasts. Ainda, foi oportunizado o atendimento presencial, sendo que o autor recorrente realizou o agendamento e foi atendido no dia 26/05/2020. Destaca-se que os meios ofertados foram suficientes para atendimento dos interessados, visto que a quase totalidade dos participantes do plano efetuou a migração no período fixado (ID 27322940, pág. 4).
6. Portanto, o autor recorrente deteve diversos meios para esclarecer as suas dúvidas e solicitar a migração, sendo que mesmo com os problemas de saúde elencados possuía tempo (e meios de atendimento) suficiente para efetuar a mudança no período delimitado. Assim, não há que se falar que a razão pela ausência de solicitação de migração tenha sido decorrente de caso fortuito (problema de saúde), uma vez que o autor deixou transcorrer o prazo sem manifestar o seu interesse, não sendo o caso de possibilitar a migração do plano após o período autorizado mediante Portaria expedida pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.